Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-43.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001871-43.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: ERENITA MENEZES GANGA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE PLANO ODONTOLÓGICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ODONTOPREV S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. A autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, alegou jamais ter contratado plano odontológico com a ré, embora fossem realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “ODONTOPREV”. A sentença declarou inexistente a relação contratual, confirmou a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos, condenou a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e a ré; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do contrato configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do contrato pela ré atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A própria classificação do cancelamento como “fraude” nos registros da empresa reforça a inexistência de anuência da consumidora e demonstra a falha na segurança da contratação.

A alegação de fraude por terceiro configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade, por ser risco inerente à atividade da fornecedora de serviços.

A apresentação de proposta eletrônica desacompanhada de elementos técnicos idôneos não é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual, especialmente diante da impugnação expressa pela consumidora.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é devida quando há cobrança indevida, salvo engano justificável, o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STJ (Tema 929) dispensa a demonstração de má-fé para a repetição do indébito, bastando a existência de cobrança indevida sem justificativa plausível.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos decorrentes de contratação inexistente, conforme doutrina e jurisprudência citadas.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil, conforme o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

Mantidos os honorários advocatícios fixados no patamar máximo de 20%, sem majoração recursal, ante a ausência de espaço legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001871-43.2024.8.05.0172,
em que figuram, como
apelante, ODONTOPREV S.A.,
e, como
apelada, ERENITA MENEZES GANGA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença,

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)